Tribunal: TJMT
Processo: 0007342-25.2013.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007342-25.2013.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LACIR FIALHO DE ARRUDA - CPF: 673.160.501-87 (EMBARGANTE), ALEXANDRE GIL LOPES - CPF: 594.614.201-10 (ADVOGADO), VALDECIR CALCA - CPF: 527.552.078-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS C/C PENSÃO VITALÍCIA - ERRO MATERIAL/CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCA - MERO INCONFORMISMO E INTENTO DE REDISCUSSÃO - REJEIÇÃO.

Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LACIR FIALHO DE ARRUDA contra o acórdão que, em decisão unânime, negou provimento ao recurso por ela interposto, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pensão Vitalícia (id. 179034197).

O embargante alega a ocorrência de erro material/contradição no acórdão, sob alegação de que “temos nos a
utos comprovação de que a parte Embargante que foi a intoxicação e consequente doença patológica estão relacionadas aos sintomas ou as sequelas com o fato ocorrido”, propondo, em suma, que “diante dos laudos médicos apresentados nos autos, particular e judicial, constatando a incapacidade laborativa, logo, faz jus à pensão correspondente à importância do trabalho para que se habilitou como pleiteia na exordial”.

Requer provimento aos aclaratórios para julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial (id. 180379175).

Sem contrarrazões (id. 183564157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, por sua natureza integrativa, são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sem que importe, com isso a revisão do julgado, salvo se lhe forem atribuídos efeitos infringentes.

A embargante sustenta a ocorrência de erro material/contradição no acórdão atinente à intoxicação por organofosforado, causa de sua incapacidade laborativa.

Segunda didática anotação de Marinoni, Arenhart e Mitidiero -
verbis: “Cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I, CPC). [...] Inexatidão material constitui erro na redação da decisão - e não no julgamento nela exprimido” (in Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, p. 1083).

No caso, embora refira a erro material/contradição, em termos práticos, a embargante alvitra “error in procedendo”, o que descortina o seu
inconformismo e pretensão de rediscutir as questões já decididas, para o que não se prestam os embargos de declaração.

Seja como for, expungindo dúvidas, insta asseverar inexistente contradição interna, erro material, menos ainda erro de fato no acórdão, como informa a simples leitura dos seguintes excertos
- verbis:

“[...]
embora tenha identificado sintomas factíveis de intoxicação por pesticida organofosforado, o Laudo Pericial foi conclusivo no sentido de não haver
incapacidade laboral ou mesmo redução da capacidade laborativa da autora para o desempenho da função. [...] Desse modo, o
pedido de pensionamento vitalício, com fundamento na “incapacidade definitiva da requerente para o exercício de seu ofício”, não encontra respaldo no objetivamente proposto pela prova técnica pericial, nem se encontra adequado e concordante com as disposições contidas nos artigos 949 e 950 do Código Civil, cenário em que não impressiona o serôdio laudo unilateral anexado ao recurso”.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023